Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-28.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM. Intermediação para a venda de imóvel. Negociação comprovadamente realizada. Réus que alegam que a negociação não se aperfeiçoou originalmente por culpa do corretor da acionante. Comprovação. Desavença em torno do valor da comissão de corretagem. Prova documental no sentido de que o valor seria custeado pelo comprador. Autora que passou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM. Intermediação para a venda de imóvel. Negociação comprovadamente realizada. Réus que alegam que a negociação não se aperfeiçoou originalmente por culpa do corretor da acionante. Comprovação. Desavença em torno do valor da comissão de corretagem. Prova documental no sentido de que o valor seria custeado pelo comprador. Autora que passou a exigir o pagamento da vendedora corré, o que motivou a busca de um novo corretor para finalizar a negociação. Responsabilidade exclusiva da autora pelo insucesso da venda sob a sua intermediação. Reconhecimento. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.